Tribunal: TJES
Processo: 5028895-73.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028895-73.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SAFRA S A
RECORRIDO: SAMANTHA CESCONETTI AVILA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENCERRAMENTO DE CONTA CORRENTE. NÃO REALIZADO AVISO PRÉVIO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Em síntese, a parte autora alega que em agosto de 2023 perdeu acesso ao aplicativo do banco requerido e ao contatar o suporte, foi informada que sua conta estava sendo encerrada e que caso desejasse reverter deveria procurar seu gerente. Após tais esclarecimentos foi orientada pelo gerente a encaminhar e-mail com os documentos da compra e venda e o imposto de renda, e sendo assim, no dia 30 de agosto de 2023 sua conta foi reativada. A parte autora relata que ficou vários dias sem acesso a conta, bem como percebeu que foi tratada de forma vexatória até provar que suas transações eram lícitas.

2. Sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos da requerente e condenou o réu ao pagamento de danos morais no importe de R$5.000,00.

3. Recurso inominado da parte requerente alegando que o encerramento ocorreu dentro das previsões autorizadas, portanto, não existem danos morais indenizáveis no caso em comento. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

4.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

5. Em que pese a liberalidade da rescisão unilateral por parte da instituição financeira, a recorrente não foi capaz de comprovar nos autos que notificou a autora previamente sobre o encerramento da conta corrente, conforme dispõe a Resolução n° 4.753/2019 do BACEN. Falha na prestação de serviço. Dano moral configurado, situação retratada que não pode ser considerada mero aborrecimento. Conforme, Enunciado nº 32 do TJES, o valor arbitrado não é teratológico, assim, mantém-se o quantum.

6. Manutenção da sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95
. Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo no importe de 10% do valor atualizado da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)